Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-21.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000762-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - CNPJ: 06.147.451/0011-04 (AGRAVANTE), L D DOS SANTOS REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 18.005.745/0001-09 (AGRAVADO), L J B MARRA - ME - CNPJ: 24.062.487/0001-03 (AGRAVADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), WILIAN MORAIS DE OLIVEIRA BUENO - CPF: 035.254.341-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – VERBAS PAGAS A TÍTULO DE RESCISÃO EM CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – IMPOSTO DE RENDA – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA AFASTADA – ART. 27, “J”, DA LEI Nº 4.886/65 C/C ART. 70, §5º, DA LEI Nº 9.430/96 – PRECEDENTE DO STJ – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR O DEPÓSITO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o pagamento feito com base no art. 27, "j", da lei 4.886/65, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial, é isento, nos termos do art. 70, § 5º, da lei 9.430/96, do Imposto de Renda”
(REsp 1737954/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018).

Assim, tratando-se de demanda judicial estabelecida exclusivamente entre particulares, cujo objeto versa sobre a não incidência do Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei nº. 4.886/65, e cuja isenção legal estabelecida se dá de forma prejudicial, e uma vez verificada a presença dos requisitos legais, deve ser preservada a decisão que deferiu a tutela em caráter antecedente, a fim de que os valores questionados sejam mantidos em conta única até o julgamento de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1000762-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A

AGRAVADAS:

L D DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES ME e L J B MARRA ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, que nos autos da Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente nº. 1006845-61.2019.8.11.0041 ajuizada por
L D DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES ME
e
L J B MARRA ME
, deferiu a liminar vindicada para determinar que a ora agravante efetue o depósito em conta judicial vinculada àquele Juízo, da quantia de R$39.706,47 (trinta e nove mil, setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos), referente ao IR retido na fonte, no prazo de 15 (quinze) dias, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da rejeição de aclaratórios.

Em suas razões recursais,
a agravante defende, em suma, o equívoco da decisão agravada, primeiramente porque
“a tese segundo a qual há isenção de imposto de renda sobre indenizações decorrentes da rescisão de contrato de representação comercial não é aceita pela Receita Federal nem pela União (titular do crédito)”
, de modo que entende que o
“IRFONTE é, sim, devido nestes casos, o que ocorreria por força da regra do art. 70 da Lei 9.430/96”
, tanto que há entendimento do próprio Tribunal Superior neste sentido, inclusive posterior àquele julgado citado na decisão agravada, o que demonstra que a matéria não se encontra sedimentado na jurisprudência.

Da mesma forma, alega que a matéria objeto de litígio, nos termos do art. 19 da Lei nº. 10.522/2002,
“não está elencada entre aquelas que a Procuradoria da Fazenda Nacional está dispensada de questionar judicialmente”
, e que
“apesar de haver algumas decisões judiciais reconhecendo a inexigibilidade do IR sobre as verbas pagas em decorrência da rescisão do contrato de representação comercial, tais decisões não vincular a atuação da Receita Federal ou da Procuradoria da Fazenda Nacional (até porque não são unânimes ou vinculantes), que, por isso, continuam a exigir e perseguir este pagamento”
.

Afiança não ser possível exigir-se conduta diversa daquela prevista em Lei, caso contrário a agravante estaria assumindo o risco e o ônus tributário das agravadas, mesmo sem ter legitimidade para posteriormente requerer a repetição de valores em Juízo, além de poder vir a sofrer penalização indevida pelo descumprimento de uma obrigação acessória.

De outro lado, aduz que
“além de inexistir probabilidade no direito que se busca acautelar com a liminar deferida pela decisão agravada, é impossível falar em fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”
, o qual se confirma por meio dos documentos anexos ao feito originário junto da contestação, que
“comprovam que o pagamento das tributos retidos à Receita Federal ocorreu em 22.03.2019, muito antes de a empresa ser intimada da liminar deferida, o que só veio a ocorrente 05 meses depois, em 12.08.2019”
.

Forte nesses argumentos, postula pelo provimento do instrumento, para que seja afastado o dever de depositar judicialmente a importância questionada. Alternativamente, pede que o levantamento dos valores pelas agravadas somente se dê após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
(Id 30894950).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada em 31/01/2020, conforme decisão de Id

32009471.

Embora regularmente intimada, as agravadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo da contraminuta, conforme certificado no Id 36609459.

Preparo recolhido (Id 31373986).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Infere-se que, na origem,
L D DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES – ME
e
L J B MARRA – ME
, ora agravadas,

ajuizaram a
Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
em desfavor de
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A
, relatando, em síntese, que mantiveram uma relação comercial com a requerida, ora agravante, no intuito de exercerem a representação comercial, agenciando propostas e vendas de produtos da marca “Vult Cosméticos”, cuja representação foi rescindida em 25/01/2019.

Consta da narrativa fática que, em virtude da rescisão contratual até então mantida com a demandada, para a primeira requerente ficou estipulado uma verba indenizatória total no importe de R$148.495,18 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), e para a segunda requerente um montante de R$116.214,58 (cento e dezesseis mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos), no entanto, foram depositados, respectivamente, as quantias de R$126.220,90 (cento e vinte e seis mil duzentos e vinte reais e noventa centavos) e R$98.782,39 (noventa e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), sob a justificativa de retenção de Imposto de Renda, no percentual de 15% (quinze por cento) do total da indenização.

Diante disso, postularam a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, a fim de determinar o imediato depósito em conta judicial vinculada a este Juízo, da quantia remanescente de R$39.706,47 (trinta e nove mil, setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos), referente ao Imposto de Renda retido na fonte.

O Juízo “a quo” deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a requerida depositasse o mencionado valor na conta única vinculada ao processo, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para tal mister.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] In casu, identifico a probabilidade do direito, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual “não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu.” (AgInt no REsp 1629534/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

O perigo de dano decorre do risco de os valores retidos serem repassados à Receita Federal, colocando em risco o resultado útil da Ação Monitória a ser ajuizada.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar, para determinar que a requerida efetue o depósito em conta judicial vinculada a este juízo, da quantia de R$ 39.706,47 (trinta e nove mil, setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos), referente ao Imposto de Renda retido na fonte, no prazo de 15 dias.

Efetivada a tutela cautelar, os autores deverão formular o pedido principal a ser apresentado nos mesmos autos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 308, CPC), sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida (fl. 309, I, CPC).

Cite-se a parte ré para no prazo de 05 (cinco) dias contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato (CPC, art. 344 e 307), indicando as provas que pretende produzir, conforme o disposto no art. 306 do CPC. [...]”
– Id 18440013 (PJe de 1º grau)

Irresignada, a empresa agravante defende, em suma, que não
há isenção de imposto de renda sobre indenizações decorrentes da rescisão de contrato de representação comercial, consoante previsão do art. 70 da Lei nº. 9.430/96, e que a aplicação da interpretação defendida pelas recorridas e consequente gozo da isenção nela pretendida ainda depende do reconhecimento judicial deste direito, até porque a União, apoiada no referido dispositivo legal, insiste em questionar judicialmente esta interpretação. De outro lado, discorre que a exigência de conduta diversa acabaria por resultar em uma situação em que a ora recorrente assumir o risco e o ônus tributário das agravadas, mesmo sem ter legitimidade para posteriormente requerer a repetição de valores em Juízo, bem como ressalta que a ausência de recolhimento do imposto implicará no pagamento de multa pelo descumprimento da obrigação acessória, de modo que não lhe pode ser exigido a quitação da exação duas vezes, pois o imposto já foi recolhido aos cofres da União.

Pois bem. Inicialmente, convém ressaltar que, em que pese a instituição do imposto de renda ser de competência da União (art. 153, III, CF/88), cujo fato gerador da exação é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica (art. 43, CTN), no presente
processo cautelar convertido em demanda monitória
somente se examina em caráter prejudicial a questão relativa à isenção do referido tributo, a fim de se avaliar a legalidade do desconto efetuado na indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº. 4.886/1965, discussão essa havida somente entre
particulares
, tem-se inequivocamente que a matéria é de competência da Justiça Estadual.

Sobre o assunto, tomo como préstimo o entendimento jurisprudencial recente do Tribunal Paulista em caso absolutamente análogo ao dos autos, como forma de subsidiar a competência desta Corte de Justiça e não da Federal:

“
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Pretensão de cobrança de diferenças no valor das comissões pagas e de verbas decorrentes da rescisão do contrato
– Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – Valor das comissões que deve ser calculado com base na nota fiscal emitida – Precedentes do C. STJ – Consentimento da autora com o recebimento de comissões em percentuais variáveis por prazo prolongado e sem ressalvas, que faz presumir concordância com os valores oscilantes praticados – Precedentes do E. TJSP - Necessidade, contudo, de reconhecimento da ilegalidade da previsão de cláusula "del credere", nos termos do art. 43, da Lei 4.886/65, com reflexos na indenização devida em razão da rescisão da representação comercial –
Impossibilidade de retenção de valores, a título de imposto de renda, dos pagamentos realizados com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965 – Exame em caráter prejudicial da questão relativa à isenção do tributo, a fim de se adentrar a legalidade do desconto na indenização feita pela representada, discussão essa havida somente entre particulares e cuja matéria é de competência da Justiça Estadual
– Sucumbência mínima da ré – Autora que deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte ré, fixados com base no proveito econômico obtido – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJSP; Apelação Cível 1009562-55.2013.8.26.0068; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Quanto ao mérito, tenho que a irresignação não prospera.

Isso porque, apesar de o art. 70,
caput
, da Lei nº. 9.430/96 prescrever que as multas ou quaisquer outras vantagens pagas ou creditadas por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda, com retenção na fonte, seu
parágrafo quinto
estabelece uma regra de exceção, em que de forma expressa afasta-se a incidência do tributo nas
“indenizações pagas ou creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais”
.

Em outros termos, o pagamento de montante que não constitua produto do capital ou do trabalho, ou que não implique acréscimo patrimonial, não constitui fato gerador do Imposto sobre a Renda.

E a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a indenização recebida pelos representantes comerciais, em razão de rescisão contratual imotivada, não está sujeita à incidência do imposto de renda, uma vez que tais indenizações não produzem acréscimo patrimonial, mas apenas visam o restabelecimento/compensação/reparação patrimonial ao indenizado.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. IRPJ.
RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ART. 27, ALÍNEA J, DA LEI 4.886, DE 1965. ART. 70, § 3º, III E § 5º DA LEI 9.430/96. INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. Não incide Imposto de Renda sobre a verba indenizatória recebida em virtude de rescisão de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65
”.
(TRF-4 – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50033700820194047203 SC 5003370-08.2019.4.04.7203, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 06/03/2020, PRIMEIRA TURMA)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º, DO CPC/73.
IMPOSTO DE RENDA. VERBAS PAGAS POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO INCIDÊNCIA
. INDENIZAÇÃO. ARTS. 27, J E 34, da LEI º 4.886/65. PRECEDENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O r. Juízo a quo entendeu por bem extinguir o feito, com resolução do mérito, por força do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que o autor deixou de apresentar o contrato de representação comercial. A esse respeito, entendo, no entanto, desnecessária a juntada do contrato de representação comercial, já que o distrato e os cálculos apresentados para se chegar ao montante da indenização já são suficientes para a apreciação do mérito da ação. 2. Análise do mérito por força da aplicação do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973 à espécie, em conformidade com a teoria da causa madura. 3. O cerne da questão diz respeito à natureza da verba recebida pela apelante em razão de rescisão de contrato de representação comercial, para se determinar acerca da incidência ou não do imposto de renda. 4. Os art. 27, j, e 34, da Lei nº 4.886/65 tratam da indenização recebida em razão de rescisão do contrato de representação comercial e do pré-aviso. 5.
A jurisprudência é assente no sentido de que os valores recebidos em decorrência de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, possuem natureza de dano emergente, não representando acréscimo patrimonial e, por isso, não constitui fato gerador do imposto de renda.

Precedentes
. 6. Na espécie, muito embora o autor não tenha trazido aos autos o contrato de representação comercial, é certo que trouxe o Distrato (fls. 30), onde consta que as partes põem fim ao contrato de representação comercial que mantinham entre si. Às fls. 31/41, consta os cálculos realizados para fim de indenização pelo distrato. 7. Às fls. 41, verifica-se que o autor recebeu a título de indenização pelo distrato, as seguintes verbas: "1/12 avos das comissões percebidas no período de jan/74 a 11/ago/99", no valor de R$ 507.365,89; "pré-aviso (total dos últimos 3 meses em reais – correspondente a 1/3 das comissões recebidas nos últimos 03 meses)", no valor de R$ 40.259,86; por fim, "gratificação como reconhecimento pelos serviços prestados, honradez e lealdade", no valor de R$ 96.639,83, totalizando R$ 644.265,58, dos quais foram retidos R$ 96.639,84, a título de imposto de renda. 8. Os valores recebidos a título de 1/12 avos das comissões recebidas no período de vigência do contrato de representação, bem como o pré-aviso, correspondem às cláusulas obrigatórias nos contratos de representação comercial, previstas nos artigos 27, j, e 34, da Lei nº 4.886/65, cuja natureza já foi reconhecida como indenizatória e, por tal razão, são isentas do imposto de renda. 9. Melhor sorte não socorre o autor quanto à verba denominada "gratificação como reconhecimento pelos serviços prestados, honradez e lealdade" que foi paga como uma mera liberalidade e, por essa razão, sobre ela deve incidir o imposto sobre a renda. 10. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) 11. Apelação parcialmente provida para determinar a restituição do imposto de renda incidente sobre os valores pagos ao autor a título de indenização de 1/12 avos das comissões recebidas no período de vigência do contrato de representação, bem como o pré-aviso, tal como apontado às fls. 41”.
(TRF-3 – ApCiv: 00018839320004036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 30/05/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/06/2019)

Aliás, a Corte Superior já se pronunciou no mesmo sentido, consoante se infere dos seguintes julgados:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
DISTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia como lhe foi apresentada. 2. A indicada afronta ao art. 489, § 1º, do CPC/2015 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. Depreende-se pela análise detida dos autos que houve infringência aos dispositivos legais mencionados, visto que a Corte de origem interpretou incorretamente tais normas.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o pagamento feito com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial, é isento, nos termos do art. 70, § 5º, da Lei 9.430/1996, do Imposto de Renda
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”.
(REsp 1737954/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. VERBA ORIUNDA DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI N. 4.886/65. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA AFASTADA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – O
acórdão recorrido está em confronto com entendimento desta Corte, segundo o qual não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu
. III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp 1629534/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

Assim, a verossimilhança das alegações das agravadas está evidenciada nos autos, haja vista que há diversos precedentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a isenção.

De outro lado, inexiste, ainda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da agravante, visto que em sendo o pedido julgado improcedente, poderá requerer o levantamento da importância depositada em Juízo.

Ademais, muito embora a recorrente defenda o contrário, tal como já consignado por esta Magistrada na ocasião da apreciação da tutela recursal pretendida, pela análise dos comprovantes de pagamento realizados à União por meio dos DARF’s de Id 22958563 – PJe 1º grau, não demonstram que a quantia controvertida (imposto retido na fonte), de fato, foi repassada aos cofres públicos – sem levar em consideração que possuem valores distintos, tampouco que não estaria em sua disponibilidade, como, aliás, foi muito bem decidido pela d. Julgadora
a quo
em sede de embargos de declaração (Id 26647045 – processo de 1º grau), fazendo, pois, necessária a dilação probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020